Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E AO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, mas tão somente requerida pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.
2. Suposto equívoco da parte autora na distribuição não é motivo para o deslocamento da competência, segundo o que se extrai dos artigos 43 e 59 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (24a Vara Cível de Brasília). Decisão unânime.